Tribunal: TJDFT
Processo: 0717729-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0717729-31.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MARCELO AUGUSTO ROMA PESSOA PACIENTE: JOSE RIBAMAR ALVES DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SOBRADINHO Ao paciente imputa-se o crime do art. 121, caput, do CP – homicídio. Segundo o impetrante, o paciente está preso há mais de 240 dias, sem que encerrada a instrução criminal. Sustenta que não estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP. E, caso condenado, provável que o paciente seja beneficiado com regime menos gravoso. O impetrante não juntou cópia da decisão que decretou a prisão preventiva, das peças da ação penal - indispensáveis ao exame do pedido –, nem comprova o tempo da prisão. Sequer informa os fundamentos pelos quais decretada. A instrução deficiente do writ impossibilita o exame da ilegalidade da prisão. Não obstante, na folha penal do paciente consta que ele foi pronunciado em 27.9.19, ocasião em que foi mantida a prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal, ao fundamento de que o paciente se evadiu do distrito de culpa e, ainda, fugiu do estabelecimento prisional em que estava recolhido (ID 16980405, p. 2). Pronunciado o paciente, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução (Súmula 21 do e. STJ). E presente requisito da custódia cautelar – assegurar aplicação da lei penal -, inexiste constrangimento ilegal. Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília-DF, 19 de junho de 2020 Desembargador JAIR SOARES